Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. “QUANTUM”. MAJORAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE.
1. É dever de ambos os pais contribuir com as despesas da criança, na medida de suas possibilidades.
2. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes.
3. Na hipótese, a verba alimentícia arbitrada na origem está adequada às peculiaridades do caso e às provas produzidas, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade, não merecendo majoração.
4. Recurso conhecido e não provido.